Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708427-87.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CINTIA ARAUJO DE AMORIM APELADO: EDNIR ALVES TEIXEIRA DESPACHO Considerando a existência de interesses de criança de 9 (nove) anos, o Ministério Público tem atuação obrigatória. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Despacho datado e assinado eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator